Tribunal: TJMT
Processo: 1029464-35.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029464-35.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), ELISA MACIEL SANTOS RIVA - CPF: 693.900.611-72 (IMPETRANTE), MM. Juiz da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, Dr. Douglas Bernardes Romão (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FLAVIO HENRIQUE LUCAS - CPF: 913.406.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA - CPF: 048.454.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 891.409.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BORTOLINI - CPF: 731.470.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1029464-35.2024.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. BEM DE INTERESSE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, que postergou para a sentença a análise do pedido de restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em saber se a decisão de postergar a análise do pedido de restituição do veículo para a sentença viola direito líquido e certo da impetrante, que alega ser legítima proprietária e terceira de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisa apreendida está condicionada à comprovação inequívoca da titularidade, da origem lícita e da ausência de uso no crime, conforme arts. 118, 120 e 124 do CPP.

4. O juízo de origem fundamentou a decisão na subsistência de interesse do bem apreendido para a instrução processual, especialmente pela suspeita de uso na prática de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

5. A impetrante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que o veículo estava sob custódia de terceiro para intermediação de venda, cabendo a instrução processual o esclarecimento de tais circunstâncias.

6. O veículo, de propriedade da impetrante, foi apreendido na posse de indivíduo investigado por delitos de receptação e adulteração de veículos, o que reforça a necessidade de manutenção da apreensão para elucidação dos fatos investigados.

7. A apreensão do bem encontra respaldo no art. 91, II, do Código Penal e no art. 118 do CPP, que autorizam a retenção de bens vinculados ao crime até o trânsito em julgado, podendo haver sua perda para a União caso constatada a utilização em ilícitos penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, depende da demonstração inequívoca de que o bem não interessa à instrução criminal, sendo legítima a sua retenção quando há indícios de possível utilização na prática de crimes."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/05/2019; TJMT, N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1029464-35.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ELISA MACIEL SANTOS RIVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por ELISA MACIEL SANTOS RIVA, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, que postergou para a sentença a análise do pedido de restituição do veículo Outlander, Mitsubishi, cor preto, placa QCL9J77, apreendido nos autos n. 1011689-29.2023.8.11.0004.

Aduz a impetrante que é a legítima proprietária do veículo em questão, ainda que ele tenha sido apreendido na posse de Rodrigo Bortolini.

Argumenta que o bem foi adquirido de forma lícita, acostando aos autos o CRV do veículo em seu nome, que apenas estava sob os cuidados de Rodrigo para intermediar a sua venda.

Assevera que,
“como terceira de boa-fé, não possui qualquer vínculo com o investigado, e não há provas que relacionem seu veículo aos crimes investigados”.

Sustenta que
“depende do veículo para suas atividades cotidianas, e a demora no processo pode causar prejuízos irreparáveis. Assim, a liberação imediata do automóvel é necessária para evitar danos maiores e garantir o direito da impetrante”.

Requereu, liminarmente, a restituição do bem apreendido.

A liminar foi indeferida
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1029464-35.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o veículo em discussão foi apreendido em posse de
Rodrigo Bortolini
, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1011689-29.2023.8.11.0004.

Com a apreensão do bem, a impetrante postulou a restituição da coisa apreendida, a qual teve a sua análise postergada pelo juízo
a quo
nestes termos
:

“Os requerentes Elisa Maciel Santos Riva e Rodrigo Bortolini formularam pedidos de restituição de bens aduzindo que possuem origem lícita e desvinculação com os delitos investigados.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento aduzindo que os bens são imprescindíveis para instrução processual, uma vez que as investigações apontam que os denunciados junto com terceiros ainda não identificados estavam usando veículos para transportar drogas e armas para outros Estados da Federação, bem como promover enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.

Dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal que ‘antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.’

Assim, tendo em vista que os bens ainda interessam para a instrução criminal, postergo a análise dos pleitos de ID. 167606159 e ID. 167744077 para o momento da prolação da sentença, nos termos do art. 118 do CPP”.

É cediço que a restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

A despeito dos argumentos aduzidos pela impetrante, não se visualiza demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, a autorizar a concessão da segurança vindicada.

O juízo singular demonstrou em sua decisão os motivos que o levou a postergar o pedido de restituição do bem apreendido, sustentando que o processo ainda está em curso e que o bem ainda interessa à persecução penal, como autoriza o art. 118 do CPP.

Neste ponto, imperioso salientar, consoante sustentado pelo Ministério Público,
“em que pese a documentação acostada aos autos e terem sido periciados, torna-se imprescindível a instrução do processo, a fim de apurar a licitude dos bens apreendidos e de serem os requerentes terceiros de boa-fé, tendo em conta que as investigações dão conta que os denunciados junto com terceiros ainda não identificados estavam usando veículos, inclusive alugados, para transportar drogas e armas para outros Estados da Federação, bem como enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro”.

Estes fatos ganham maior relevância ao considerar que o automóvel da impetrante, uma
caminhonete blindada
, foi encontrada com indivíduo que possui histórico de crimes de receptação, ameaça e delitos contra a honra, além de já ter sido preso em flagrante em posse de veículos com sinais identificadores adulterados e com registros de roubo/furto.

A propósito, se
“há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos”
(N.U 1009837- 84.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15.10.2020), a apreensão do bem mostra-se justificada.

Outrossim, como visto, o veículo não estava em poder da impetrante quando foi apreendido, refletindo o caráter um tanto quanto duvidoso do direito alegado, notadamente no que tange à necessidade da restituição imediata pela suposta dependência do veículo [
periculum in mora
].

De mais a mais, na via célere do mandado de segurança, não é possível desconstituir a premissa estabelecida pelo juízo
a quo
de que a apreensão do bem interessa ao deslinde da controvérsia penal, notadamente porque, comprovado seu uso nos delitos apurados, poderá ser decretada sua perda para a União, consoante dispõe o art. 91 do Código Penal."

Nesse contexto, somente a colheita de novos elementos na instrução criminal será capaz de elucidar os fatos investigados, esclarecer a responsabilidade do seu autor e, quiçá, afastar a tese de que o automóvel pode ter – ou não – relação com os delitos em análise.

Colho excerto do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Na hipótese sub examine, não obstante a requerente ter demonstrado a titularidade do veículo descrito (Outlander, marca Mitsubishi, cor preta, placa QCL9J77, chassi JMYXLGF6WLJA00102), conforme consta no documento de registro do bem (Id nº 246331156, CRLV), verifica-se que o veículo permanece de interesse para os autos, uma vez que ainda não há certeza de que o automóvel em questão esteja desvinculado da suposta prática criminosa, especialmente no que concerne aos crimes de lavagem de capitais e tráfico de entorpecentes. Tal suspeita é fundamentada no fato de que o veículo se encontrava em posse do investigado Rodrigo Bortolini, sujeito com histórico de incidências criminais, detido em flagrante delito pela posse de veículos com sinais identificadores adulterados e com registros de roubo ou furto, o que reforça a necessidade de manutenção do bem como objeto de investigação, a fim de esclarecer se o veículo constrito é fruto de crime ou instrumento deste.

A fortiori, registra-se que a impetrante não se desincumbiu em demonstrar, por meio de provas pré-constituídas, que havia entregado o citado veículo automotor para Rodrigo Bortolini para que este intermediasse uma suposta venda, ônus que lhe cabia, conforme o já mencionado caput do art. 156 da Lei Adjetiva Penal.

Assim, existindo indícios de ser o veículo apreendido instrumento ou produto do crime, o bem é passível de pena de perdimento, a teor do disposto no art. 91, inc. II, alíneas “a” e “b”, do Estatuto Repressor”.

Destarte, a manutenção da apreensão do veículo Mitsubishi Outlander, cor preta, placa QCL9J77, chassi JMYXLGF6WLJA00102, revela-se justificada, ao menos até que a ação penal demonstre a inexistência de interesse público na sua retenção e a possibilidade de sua devolução.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA, EM SINTONIA COM O PARECER.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5º, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União.

Segurança denegada
(N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO –
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO
– INSURGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ – INVIABILIDADE –
INTERESSE PARA A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo,
quando não mais interessarem à instrução criminal

(N.U 1009909-52.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

“[...] Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP”
(STJ - AgRg na ReCoAp n. 145/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança vindicada por
Elisa Maciel Santos Riva
e, de consequência, mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025